Tribunal: TJMT
Processo: 0025188-22.2019.8.11.0042
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0025188-22.2019.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MARCOS VINICIUS SOARES DE AMORIM (APELANTE), HUMBERTO MORAIS GOMES - CPF: 006.648.871-04 (ADVOGADO), A SOCIEDADE (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – CONDENAÇÃO – RECURSO DA DEFESA – ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DISPOSTO NO ARTIGO 28 DA LEI 11.343/06

– IMPROCEDÊNCIA – CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO QUE DEMONSTRA A MATERIALIDADE E A AUTORIA DELITIVAS – FINALIDADE MERCANTIL DA DROGA APREENDIDA – TRÁFICO PRIVILEGIADO – INVIABILIDADE – NÃO PREENCHIMENTO CUMULATIVO DOS REQUISITOS LEGAIS EXIGIDOS – AÇÕES PENAIS EM ANDAMENTO E OUTROS ELEMENTOS QUE DEMONSTRAM A DEDICAÇÃO ÀS ATIVIDADES CRIMINOSAS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não há falar em absolvição e nem em desclassificação para o delito do art. 28,
caput
, da Lei n. 11.343/2006, quando comprovadas a materialidade e a autoria do delito de tráfico de drogas, especialmente pelas circunstâncias em que se deram a apreensão da droga, aliada às informações pretéritas de que a residência do acusado funcionava como “boca de fumo” , somada ainda aos depoimentos dos policiais militares e civis que efetuaram o flagrante e as investigações posteriores com os moradores da localidade.

Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal (Enunciado n. 8 do TJMT).

Inviável a incidência da causa de diminuição de pena prevista no § 4o do artigo 33 da Lei 11.343/06 (tráfico privilegiado) quando as provas produzidas demonstrarem que o réu se dedicava às atividades criminosas, fazendo da traficância o seu meio de vida, seja pelas ações penais em andamento, inclusive com condenação transitada em julgado por fato posterior da mesma natureza, seja por utilizar sua residência como “boca de fumo”.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação criminal interposta por

Marcos Vinicius Soares de Amorim
contra a sentença proferida pelo Juízo da
13a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT
, nos autos da ação penal n. 0025188-22.2019.8.11.0042, código 583077, que o condenou pela prática do crime de tráfico de drogas, na forma dos artigos 33,
caput
, da Lei 11.343/06, à pena de 5 anos de reclusão, no regime inicial fechado, e ao pagamento de 500 dias-multa.

Nas razões recursais, a defesa pleiteia a absolvição com esteio no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal e, subsidiariamente, a desclassificação para o delito previsto no artigo 28 da Lei de Drogas, ou ainda, a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4o, da mesma lei (Id. 162045189).

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público requer o desprovimento do recurso defensivo (Id. 164420678).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do apelo (Id. 169533230).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso manejado pela defesa.

Consoante relatado, trata-se de recurso de apelação criminal interposto contra a sentença que condenou o acusado
Marcos Vinicius Soares de Amorim

como incurso nas sanções

do artigo 33,
caput
, da Lei 11.343/06.

Ressai da peça acusatória,
in verbis
:

“(...) no dia 30 de maio de 2019, por volta das 16h30min, na Rua 27, Quadra 06, no 01, do bairro Pedra 90, nesta cidade, o denunciado Marcos Vinicius Soares de Amorim tinha em depósito 01 (uma) porção de cocaína, com massa de 34,81g (trinta e quatro gramas e oitenta e um centigramas), para outros fins que não o consumo pessoal, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar (...)”
– Id. 149256525.

Após a regular instrução processual, sobreveio a sentença, na qual o Juízo de origem julgou parcialmente procedente a denúncia, absolvendo o corréu Cleiton Ribeiro Brito e condenando a apelante pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei 11.343/06), impondo-lhe a pena de 5 anos de reclusão, a ser cumprida no regime inicial fechado, e ao pagamento de 500 dias-multa, no valor unitário mínimo (Id. 149256535).

Inconformada, a defesa interpôs o presente recurso, no qual
postula pela
absolvição
, consubstanciada na insuficiência probatória, com fulcro no artigo 386, inciso VII, do CPP, ou a
desclassificação
do delito para aquele previsto no artigo 28 da Lei de Drogas.

Sustenta que a apelante negou a prática delitiva e que a droga apreendida em sua posse se destinava ao seu próprio consumo, não ficando demonstrando nos autos, de forma indene de dúvidas, a finalidade mercantil do entorpecente.

Contudo, com a detida análise dos autos, verifico que não assiste razão à defesa.

A materialidade do delito ficou demonstrada por meio do auto de prisão em flagrante delito, boletim de ocorrência, termo de exibição e apreensão, laudos periciais de constatação da droga, e pelas provas orais colhidas.

Quanto à autoria delitiva, apesar da negativa da apelante, ficou comprovada pelo conjunto fático-probatório dos autos.

Pelo que se extrai do feito, a Polícia recebeu denúncia anônima de que na residência do acusado havia o tráfico de drogas – local que já havia informações pretéritas de que se tratava de ponto de venda de drogas –, e a denúncia informava que estaria ocorrendo a comercialização de entorpecentes naquela oportunidade.

Em diligências no local, os policiais se depararam com o réu e outros indivíduos na porta da residência, tendo o apelante corrido para o interior da casa quando avistou a guarnição. Em buscas no interior da casa, os policiais flagraram o réu no momento em que tentava se desfazer da droga e das balanças de precisão, jogando-os no vaso do banheiro.

Assim, foram apreendidas uma porção de pasta-base de cocaína (34,81g) e duas balanças de precisão, além de exorbitante quantia em dinheiro (R$ 1.380,00 – mil, trezentos e oitenta reais).

Dessume-se ainda que, posteriormente ao flagrante, a Polícia efetuou investigações nas proximidades da residência e obtiveram informações de que o réu estava envolvido com a traficância, que sempre havia vários usuários de drogas em sua casa, inclusive as pessoas relataram que aquela rua costumava ser tranquila e, após a chegada do acusado no local, transformou-o em ponto de venda e uso de drogas.

Nesse sentido foram as declarações uníssonas prestadas pelos policiais militares que efetuaram o flagrante delito, Lucimar Miranda de Jesus e Joanizio da Silva Souza, em ambas as fases processuais.

A testemunha Lucimar confirmou seus relatos em sede judicial, afirmando que visualizou o acusado tentando se desfazer da droga e das balanças de precisão ao jogar no vaso do banheiro. Disse que não se recorda se a denúncia falava o nome do apelante ou somente apontava a residência como ponto de venda de drogas, esclarecendo que o réu já era conhecido pela Polícia por tráfico e que estava residindo recentemente naquele local, de modo que iniciaram as denúncias sobre o local
(mídia audiovisual, Id. 149256534, p. 1).

O policial Joanizio asseverou categoricamente perante a autoridade judiciária que o local já era conhecido pela Polícia como ponto de comércio de drogas e receberam a denúncia no dia dos fatos de que estava ocorrendo a traficância nesse mesmo local, de modo que efetuaram as diligências. Afirmou que quando chegaram na casa as pessoas correram e que o réu deu descarga no vaso com os entorpecentes, sendo possível apreender somente uma porção que ficou presa e não desceu com a descarga, além de confirmar a apreensão de balanças de precisão e dinheiro
(mídia audiovisual, Id. 149256534, p. 1).

Extrai-se do relatório policial carreado ao feito que os investigadores Nilo Alves dos Reis Júnior e
Ailton Afonso Batista, posteriormente à prisão do réu, fizeram diligências
in locu
, de modo que entrevistaram os moradores daquela localidade, consignando que
“(...) transformou-se em um local de tráfico, com elementos realizando compras de drogas e também fazendo uso nas proximidades do local as vendas aconteciam com as pessoas a pé e de motocicletas que chegavam o chamavam e saíam (...) há indícios que o mesmo estava praticando o tráfico formiguinha sendo o próprio traficante da região do Bairro Residencial Sonho Meu e adjacências (...)”

A testemunha Ailton, investigador de polícia, asseverou em Juízo que foram realizadas investigações na localidade e os moradores relataram que o réu tinha mudado recentemente para aquela residência e que a rua era de outro jeito antes, haja vista que depois que ele se mudou começaram a aparecer vários usuários de drogas, tendo movimento o dia inteiro de veículos e pessoas.

Impende consignar que foi questionado a referida testemunha como foram feitas essas entrevistas e ela respondeu que contatam umas 6 a 7 pessoas e todas prestaram relatos no mesmo sentido, de que o apelante estava envolvido com a mercancia de entorpecente.

O recorrente, por sua vez, negou a prática delitiva, asseverando em sede inquisitiva ser apenas usuário de drogas e que a porção de entorpecente apreendida destinava-se ao seu consumo, alegando que pagou o valor de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) por ela e que comprou de um desconhecido na rua, na praça do bairro Pedra 90. Aduziu que naquele dia chegou em casa com a droga e uma balança de precisão, confirmando que tentou desfazer delas jogando-as ao vaso e dando descarga. Ademais, disse que o dinheiro era da venda do ágio da motocicleta de sua esposa (Id. 149256525, pp. 36-37).

Em Juízo, manteve a negativa de autoria, alterando parcialmente suas declarações, alegando que foi na praça comprar a droga para ele e os amigos usarem juntos; que pagou o valor de cento e cinquenta reais, e cada um deu uma “cota” de cinquenta reais; que só tinha uma balança de precisão em sua casa, aduzindo que usava muita droga e queria saber se estavam “passando a perna” quando comprava o entorpecente; que a outra balança apareceu quando passaram na base do Pedra 90; que o dinheiro era da venda da motocicleta da sua esposa (mídia audiovisual, Id. 149256534, p. 1).

Sua esposa Mayara Cristina Amorim e Silva declarou em sede judicial que não tinha conhecimento que tinha entorpecente em sua casa, apesar de saber que o réu faz uso de droga. Disse que ele não faz uso na residência por causa dos filhos e que o dinheiro apreendido seria proveniente da venda da motocicleta que estava no seu nome, aduzindo que possui contrato de compra e venda (mídia audiovisual, Id. 149256534, p. 2).

Consta no feito ainda o depoimento prestado por Claudemir Lima da Silva em sede inquisitiva, no qual relata que é vizinho do apelante e que no dia dos fatos foi até a residência dele para fazer uso de entorpecente, que o acusado tinha falado para ele que tinha um pouco de pasta-base e iria “virar”, ou seja, tornar a pasta-base em cocaína, e que era aniversário de um “gurizinho” que frequentava a residência do réu, de modo que iriam consumir cocaína. E ainda disse que o recorrente é que saberia relatar sobre a procedência da droga, da balança e do dinheiro encontrados (Id. 149256525, p. 28).

Observa-se que as declarações de Claudemir e do apelante se destoam, tendo o primeiro afirmado que foi até o local para consumir entorpecente, já que o réu teria lhe falado que tinha um pouco de pasta-base de cocaína, nada mencionando sobre eventual “cota” para a compra da droga para juntos consumirem.

Ademais, embora o acusado e sua amásia tenham alegado que a elevada quantia em dinheiro apreendida era proveniente da venda da motocicleta, não há qualquer elemento de prova nos autos nesse sentido, nem sequer o contrato de compra e venda que ela alegou possuir.

Insta consignar ainda que não é crível que os policiais tenham implantado uma balança de precisão ou mesmo que tenham inventado que os moradores daquela localidade tenham apontado o local como ponto de venda de drogas.

Oportuno consignar que
a redação atribuída ao art. 28 da Lei 11.343/06 (posse de droga para consumo pessoal) apresenta núcleos verbais semelhantes àqueles descritos no art. 33,
caput
, do mesmo diploma (tráfico de drogas), de modo que a principal diferença entre tais crimes está na
finalidade
da substância entorpecente apreendida. O primeiro tipo penal voltado à repressão daqueles indivíduos que visam utilizá-la
exclusivamente
para o consumo pessoal e o segundo, mais grave, àqueles que objetivam
repassá-la, ainda que gratuitamente, a terceiros
.

Destarte, para a caracterização do delito de tráfico é desnecessário que o agente seja surpreendido no exato momento em que promove a venda do produto, afigurando-se suficiente que pratique quaisquer dos núcleos do tipo previsto no art. 33 da citada lei, uma vez que é crime de ação múltipla ou conteúdo variado. Portanto, com esteio no princípio da alternatividade, ficou configurada a prática delitiva por parte do apelante, conforme demonstrado, por “ter em depósito” substância entorpecente.

Ressalto, por oportuno, que a alegada condição de usuário de drogas não afasta a caracterização da traficância, mesmo porque em muitos casos, senão a maioria, o agente que comercializa a droga também faz uso dela.

Nesse sentido, trago precedente deste Tribunal e o entendimento sedimentado no Enunciado n. 3:

“(...) a alegada condição de usuário de substância estupefaciente não exclui, de nenhuma forma, a caracterização do tráfico ilícito de entorpecentes, pois, como é sabido, a desclassificação para o crime descrito no art. 28 da Lei Antidrogas exige prova robusta acerca da propalada dependência química e verificação inequívoca de que o alucinógeno apreendido em poder do insurgente não se destinava ao tráfico, mas, sim, ao consumo próprio.”
(Apelação Criminal n. 84764/2011 – Relator: Des. Luiz Ferreira da Silva – 28.11.2012).

Enunciado n. 3 do TJMT:
“A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, “caput”, da Lei n. 11.343/06”.

Desta feita, com o exame das provas produzidas, tanto na fase inquisitiva como judicial, das condições e das circunstâncias em que se deram a apreensão da droga, aliada a apreensão de apetrecho comumente usado para a traficância, bem como a elevada quantia em dinheiro – não comprovada a origem lícita –, somado às denúncias de que no local funcionava uma “boca de fumo” – “boca do vini”, ou seja, ponto de venda de drogas, bem como pelas investigações policiais efetuadas na região após o flagrante, comprovado está o delito de tráfico de drogas.

Ressalto
que
em relação aos depoimentos prestados por policiais, uma vez respeitados a ampla defesa e o contraditório, e por serem agentes estatais incumbidos de vigilância e repressão, presumem-se verdadeiras suas alegações, cabendo à defesa provar qualquer irregularidade, o que não ocorreu no caso em tela.

Conforme farta jurisprudência dos Tribunais Pátrios, as declarações dos policiais são meio de prova idôneo que fundamentam o decreto condenatório. Este é o entendimento pacífico desta egrégia Corte, conforme Enunciado n. 8:
“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”.

Assim, nítida
a finalidade mercantil do entorpecente apreendido se revela inviável a desclassificação da conduta atribuída ao apelante para àquela prevista no art. 28,
caput
, da Lei n. 11.343/2006. Logo, mantenho a condenação.

No
âmbito da dosimetria da pena
, a defesa pleiteia a incidência do
tráfico privilegiado
ao argumento de que o apelante preenche os requisitos legais exigidos e que não é possível utilizar ações penais em andamento como fundamento para afastar a referida benesse.

Requerendo, por conseguinte, a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos e a diminuição da pena de multa, bem como a alteração do regime prisional.

Sem razão, contudo.

É inviável a aplicação da causa de diminuição de pena em comento no presente caso, uma vez que o réu não preenche cumulativamente os requisitos legais exigidos, notadamente por se dedicar às atividades criminosas.

Conforme bem fundamentado pelo magistrado singular, a minorante deve ser afastada porque o acusado já possui uma condenação naquele Juízo pela prática de delito de tráfico de drogas (processo n. 1018755-14.2021.8.11.0042), incorrendo novamente na prática de delito da mesma natureza – condenação esta que já transitou em julgado para as partes. Além de ponderar que ele responde por outras duas ações penais – crimes de receptação (processo n.
0021443-73.2015.8.11.0042) e de extorsão (processo n. 0012270-20.2018.8.11.0042).

Além disso, conforme acima exposto, a residência do réu funcionava como uma “boca de fumo”, com grande movimentação rotineira, consoante relatado pelos moradores do bairro, de forma que o apelante se dedicava à traficância.

A respeito do uso de ações penais em andamento para obstar a benesse em comento, convém trazer o seguinte precedente do Supremo Tribunal Federal:

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. SENTENÇA CONDENATÓRIA TRANSITADA EM JULGADO. UTILIZAÇÃO DE HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. TRÁFICO PRIVILEGIADO AFASTADO COM FUNDAMENTO NA DEDICAÇÃO A ATIVIDADE CRIMINOSA. NECESSÁRIO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE DA VIA ELEITA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 1. É inviável a utilização de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. 2.
A existência de ações penais em curso constitui premissa idônea e válida a evidenciar a dedicação a atividade criminosa e justificar o afastamento do tráfico privilegiado.
3. É inadmissível, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva – aplicação do tráfico privilegiado (Lei n. 11.343/2006, art. 33, § 4o) –, do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias, que as levou a concluir pela ‘dedicação às atividades criminosas como verdadeiro meio de vida’. 4. Agravo interno desprovido”
(STF, Agravo Regimental no
Habeas Corpus
n. 201.617/AM, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma; data do julgamento: 23.11.2021; data da publicação: 17.12.2021).

Outrossim, trago julgados recentes deste Tribunal de Justiça sobre o tema em debate:

“(...) A existência de ações penais em andamento contra o recorrente, inclusive pela prática do crime de tráfico de drogas, torna-se inaplicável a causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4o, da Lei 11.343/06, sobretudo quando existem outros elementos indicativos da dedicação às práticas delitivas. (...)”
(TJMT, N.U 1011805-06.2021.8.11.0004, Câmaras Isoladas Criminais, Juvenal Pereira da Silva, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 25.1.2023, Publicado no DJe 31.1.2023).

“(...) Se o réu responde a outro processo criminal por tráfico de droga e havendo outras provas de que faz do crime seu meio de vida (declarações de testemunhas e confissão extrajudicial), conclui-se que ele se dedica às atividades criminosas, o que impede a aplicação da causa especial de diminuição da pena prevista no art. 33, § 4o, da Lei no. 11.343/06. (...)”
(TJMT, N.U 1003897-95.2021.8.11.0003, Câmaras Isoladas Criminais, Rondon Bassil Dower Filho, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 14.12.2022, Publicado no DJe 19.12.2022).

In casu
, não obstante
o apelante ser primário e possuidor de bons antecedentes, os elementos de prova carreados ao feito demonstram nitidamente que ele se dedicava às atividades criminosas,
fazendo da traficância o seu meio de vida, seja
pelas ações penais em andamento – inclusive possui uma condenação transitada em julgado pela prática de delito da mesma natureza (fatos delitivos posteriores aos fatos em exame) –, seja por utilizar sua residência como ponto de comércio de drogas.

Logo, inviável a incidência do privilégio, devendo ser mantida a sanção nos moldes em que fixada, assim como o regime prisional inicial estabelecido.

Ante o exposto,
em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça, conheço da presente apelação e, no mérito,
nego-lhe provimento
, mantendo inalterada a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/06/2023